Tribunal: TJDFT
Processo: 0003691-52.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA. FORNECEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RELATIVA AO RESSARCIMENTO DA CORRETAGEM. CDC. CADEIA DE FORNECEDORES. DEVER DE INDENIZAR RESULTANTE DO DISTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INCABÍVEL. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, observa-se claramente que a empresa participou da cadeia de fornecedores, nada existindo nos autos que permita concluir contrariamente à sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, trata-se de indenização fundada no prejuízo contratual resultante no distrato motivado pela culpa da empresa fornecedora, matéria que se confunde com o mérito da demanda. Preliminar Afastada.
2 A lei 11.101/2005 que rege a recuperação judicial prevê que prosseguirá no juízo originário demanda ajuizada na qual se busque o reconhecimento de obrigação ilíquida. Desse modo somente é possível falar em possível competência do juízo falimentar depois de efetivamente constituído o crédito, não sendo o caso dos autos.
3 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
4 Não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
4.1 A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual
5. No que toca à corretagem, no caso em concreto, não se discute a possibilidade de transferência ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento da corretagem, conforme definido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, mas sim de ressarcimento de prejuízo causado pela rescisão contratual causada pela empresa, consubstanciando, portanto, pedido de reparação por dano material.
5.1 No caso específico dos autos, ainda, não foi comprovada a efetiva natureza do pagamento como comissão de corretagem.
6.Recurso conhecido e improvido.